Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733343-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: EVANDRO MARCOS TOFALO, KAREN REQUENA ALVES PACIENTE: FRANCISCO DAS NEVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DAS NEVES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de livramento condicional do paciente (processo SEEU n. 0018740-09.2011.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Evandro Marcos Tofalo e Dra. Karen Requena Neves) que o paciente, desde 17-fevereiro-2022, cumpre pena em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Javert de Andrade, na Comarca de São José do Rio Preto/SP. Informou que o paciente já preencheu o requisito objetivo para concessão de livramento condicional, desde 1o-abril-2022, conforme comprova com o “CÁLCULO ATUALIZADO DA PENA”. Contudo, como o processo de execução ainda se encontra na comarca de Brasília/DF, com ordem de remessa para a comarca de São José do Rio Preto/SP, desde o dia 14-junho-2022, o Juízo da Comarca de São José do Rio Preto/SP se encontra inviabilizado de prosseguir na análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício do paciente. Pontuou que, nos termos do Boletim Informativo Carcerário anexado aos autos, emitido no dia 29-julho-2022, o paciente possui bom comportamento carcerário e se encontra cumprindo pena na comarca informada, preencheu todos os requisitos para progressão de regime, livramento condicional ou remição. Alegou que as grades de trabalho já se encontram com os impetrantes há meses, mas devido o processo de execução não ser encaminhado pelo Juízo da VEP/DF, não há como a Defesa peticionar nos autos perante a Comarca de São José do Rio Preto/SP. Salientou que até o momento não houve qualquer tramitação a respeito da remessa dos autos do processo de execução para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, o que acarreta a inércia das atividades judiciárias na Comarca. Ponderou que a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso LXXVII, preceitua e garante que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, e, na hipótese dos autos, é patente a violação ao direito de locomoção do paciente, razão pela qual se reclama por providências no sentido da efetiva prestação jurisdicional, porque ferido inexoravelmente o princípio constitucional da razoabilidade. Requereu: a) liminarmente, a concessão do livramento condicional ao paciente, ante o preenchimento dos requisitos legais descritos no art. 83 do Código Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura; b) no mérito, o deferimento da ordem para determinar que a autoridade coatora proceda a remessa urgente dos autos digitais para a comarca de São José do Rio Preto/SP, para que cesse o constrangimento ilegal. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). No caso, os impetrantes requereram, liminarmente, a concessão do benefício do livramento condicional ao paciente. O pleito liminar não merece guarida, seja porque não há informações de que tenha sido formulado pedido de livramento condicional perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (apontado como autoridade coatora) e tal apreciação caracterizaria supressão de instância; seja porque, em consulta ao processo de execução, observa-se que houve a declinação da competência para a execução da reprimenda imposta ao paciente para Comarca de São José do Rio Preto/SP, razão pela qual este Tribunal torna-se incompetente para a análise de qualquer pedido afeto à execução penal. Nesse sentido, em consulta ao processo de execução SEEU n. 0018740-09.2011.8.07.0015, verificou-se que, em 14-junho-2022, a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal declinou da competência da execução para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, bem como determinou a redistribuição do feito (movimentação 68.1 do processo de execução SEEU n. 0018740-09.2011.8.07.0015): DECLINO DA COMPETÊNCIA Foi declarada vaga para cumprimento de pena na comarca de São José do Rio Preto/SP, onde está recolhido. Não há nos autos qualquer informação que desaconselhe o atendimento. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do supracitado Juízo, que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for, à soma/ unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Oficie-se ao TRE, à Corregedoria da Polícia Civil do DF, bem como à Vara de Origem, comunicando acerca da transferência da execução penal. Certifique-se quanto à existência de mandado de prisão em aberto. Em caso positivo, expeça-se o necessário para o seu recolhimento. Determino a redistribuição ao Juízo competente e comunicações de praxe. BRASÍLIA, 14 de junho de 2022. (grifos nosso) Diante disso, indefiro o pedido liminar de concessão de livramento condicional, e, quanto à alegada omissão da autoridade apontada como coatora na redistribuição do feito, tem-se por necessária a vinda aos autos das informações para uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator